Tribunal: TJMT
Processo: 1021033-25.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021033-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARIME SOARES FOGACA - CPF: 345.409.201-97 (APELADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PEDRO ANDRE DA SILVA BATISTA - CPF: 050.001.521-07 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PEDRO ANDRE DA SILVA BATISTA - CPF: 050.001.521-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR A RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ DA SEGURADORA. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS contra sentença que julgou procedente pedido formulado por CARIME SOARES FOGAÇA, companheira de JOSÉ SIDINEI BATISTA, falecido em acidente de trânsito, condenando a seguradora ao pagamento de indenização por morte decorrente de seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 6.750,00. A seguradora alega que já havia quitado administrativamente o valor total de R$ 13.500,00 aos herdeiros legais – filho menor e genitora da vítima – antes do reconhecimento judicial da união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o pagamento administrativo da indenização DPVAT aos herdeiros legais do falecido, realizado de boa-fé com base na documentação apresentada à época e antes do reconhecimento judicial da união estável, exonera a seguradora de novo pagamento à companheira posteriormente reconhecida como beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 309 do Código Civil valida o pagamento realizado de boa-fé ao credor putativo, mesmo que posteriormente se comprove que o pagamento foi feito a quem não era credor legítimo.

A seguradora demonstrou ter realizado o pagamento integral da indenização com base em certidão de óbito que indicava o falecido como solteiro e sem qualquer documento que comprovasse união estável, inexistente à época do protocolo administrativo.

A sentença que reconheceu a união estável foi proferida apenas dois anos após o pagamento administrativo, não havendo má-fé ou negligência da seguradora ao identificar os beneficiários com base na documentação disponível.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o pagamento de indenização DPVAT aos pais ou descendentes do de cujus é válido quando feito de boa-fé e em observância à documentação legal exigida, nos termos da teoria da aparência.

A jurisprudência do próprio Tribunal confirma que, na hipótese de pagamento administrativo fundado em documentação idônea, a seguradora se desonera de nova obrigação perante beneficiário posteriormente reconhecido, competindo a este buscar eventual ressarcimento dos herdeiros que receberam a quantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT realizado de boa-fé a herdeiros indicados na documentação apresentada à seguradora, mesmo que posteriormente se reconheça a existência de união estável, exonera a seguradora de novo pagamento.

A teoria da aparência legitima o adimplemento feito a credor putativo quando ausentes elementos que indiquem má-fé ou negligência por parte do devedor.

O herdeiro preterido pode buscar ressarcimento diretamente em face daqueles que receberam a quantia administrativamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS contra sentença proferida nos autos da “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” ajuizada por CARIME SOARES FOGAÇA, em trâmite perante a 5.ªVaraCível da Comarca de Cuiabá/MT (proc.n.º102103325.2020.8.11.0041).

O magistrado a quo, entendendo comprovada a união estável e o óbito de JOSÉ SIDINEI BATISTA, condenou a seguradora ao pagamento de R$ 6.750,00, acrescido de correção e juros moratórios, além de custas e honorários.

Em suas razões recursais a apelante sustenta que quitou integralmente o capital segurado (R$13.500,00) em favor dos herdeiros legais – filho menor e genitora do de cujus – consoante recibos administrativos.

Alega que foi efetuado o pagamento nos termos dos arts.4.º e5.º da Lei6.194/1974 (redação dada pela Lei11.482/2007) e do art.792 do Código Civil, extinguiu a obrigação, nos moldes do art.309 do CC (credor putativo).

Ressalta que, a autora não comprovou união estável quando do protocolo administrativo e, a sentença declaratória de união estável é posterior aos pagamentos.

Ao final, requer, assim, a reforma da sentença e a improcedência do pedido.

Contrarrazões apresentadas. ID.276030901.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida PORTO SEGURO COPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), referente à indenização prevista no inciso I do art. 3º da Lei n. 6.194/1974, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo í
ndice INPC a partir da data do sinistro (13/08/2019).

Discute-se se o pagamento administrativo da indenização DPVAT a descendente e ascendente do segurado, realizado de boa fé e em observância à documentação exigida por lei, exonera a seguradora de novo pagamento à companheira que apenas posteriormente comprovou a união estável.

O acidente ocorreu em 06jul.2017. À época vigorava a redação da Lei6.194/74 dada pela Lei11.482/2007:

Art.4.º – para morte, aplica-se o art.792 do CC;

Art.5.º – pagamento mediante simples prova do acidente, do dano e da qualidade de beneficiário, em 30dias após apresentação de (a) certidão de óbito, (b) registro policial e (c) prova de beneficiário.

O art.792CC estabelece que, na falta de indicação específica, o capital segurado é dividido “por metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros, obedecida a ordem da vocação hereditária”.

Denota-se, que os recibos juntados

demonstram que Pedro Andé da Silva Batista, filho da vitima recebeu R$ 6.750,00.

Assim, não há indício de má fé da seguradora.

Isso porque, a certidão de óbito registrava o falecido como “solteiro”, bem como inexistia documento de união estável (ID. 276030396).

Somente em 20jun.2022 sobreveio sentença reconhecendo a convivência
post mortem
, dois anos após os pagamentos.

Conforme a teoria da aparência (art.309CC), “o pagamento feito de boafé ao credor putativo é válido” e extingue a obrigação.

O STJ consolidou entendimento:

“É válido o pagamento de indenização DPVAT aos pais do de cujus quando se apresentam como únicos herdeiros (...) hipótese em que o pagamento aos credores putativos ocorreu de boa fé” (REsp1.601.533/MG, 3.ªT., j.1462016).

Assim, comprovado o adimplemento integral, inexiste interesse de agir da autora contra a seguradora. Eventual direito sucessório deve ser exercido em face de quem recebeu a quantia.

O mesmo raciocínio foi adotado por esta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT – PROCEDÊNCIA – ÓBITO – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPANHEIRA – FATO NOVO – QUITAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DOS GENITORES DO DE CUJUS – RECONHECIMENTO DA BOA–FÉ PELO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – CREDOR PUTATIVO – CABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O pagamento efetuado pela via administrativa aos genitores do falecido afasta o dever de pagar à apelada a indenização correspondente ao seguro obrigatório DPVAT, se realizado de acordo com as informações constantes da certidão de óbito e demais documentos que instruíram o processo administrativo – que atestavam ser o falecido solteiro, sendo seus pais os únicos beneficiários legitimados.
(N.U 1000232-13.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 15/07/2021)

E ainda:

[...]

Para a validade do pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) feito a credor putativo ou aparente, nos termos do art. 309, do C. Civil, faz-se necessário, além da boa-fé, que a seguradora haja com extrema cautela na busca da verdade das informações, sob pena de pagar ao herdeiro preterido. 2. Os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando o valor da condenação for irrisório.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 309; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.º 1011368-65.2021.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.01.2023.
(N.U 1001783-22.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO POR MORTE DO COMPANHEIRO – PAGAMENTO INTEGRAL NA VIA ADMINISTRATIVA AOS DESCENDENTES DO DE CUJUS – ADIMPLEMENTO DE BOA-FÉ A CREDOR PUTATIVO (ART. 309 DO CÓDIGO CIVIL) – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA SÓ APÓS A INDENIZAÇÃO EFETUADA ADMINISTRATIVAMENTE – GARANTIA DO DIREITO DE INGRESSAR CONTRA OS BENEFICIADOS – SENTENÇA REFORMADA - REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
Se quando formulou o pedido na via administrativa a autora não entregou os documentos comprobatórios da união estável, só reconhecida judicialmente após efetuado o pagamento do seguro DPVAT aos descendentes do de cujus, ela deve ingressar pelo meio processual adequado para requerer dos herdeiros o ressarcimento que lhe entende devido.

“O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor”. (Art. 309 do Código Civil).
A alteração substancial do julgado repercute na distribuição do ônus da sucumbência.
(N.U 1019782-18.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – PAGAMENTO A CREDOR PUTATIVO – TEORIA DA APARÊNCIA – ARTIGO 309 DO CÓDIGO CIVIL – PAGAMENTO DE BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme disposição do artigo 309 do Código Civil, é válido o pagamento realizado pelo devedor de boa-fé ao credor putativo, mormente quando realizada todas as diligências cabíveis à espécie. O colendo STJ possui entendimento de que “é válido o pagamento realizado de boa-fé a pessoa que se apresenta com aparência de ser credor ou seu legítimo representante.
Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que quem recebe é o verdadeiro credor ou seu legítimo representante.” (STJ, AgRg no AREsp 72750 / RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 28/02/2013).(N.U 1003647-03.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

Nessa linha de intelecção, impõe-se a reforma da sentença e a improcedência da ação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a ação de cobrança.

Invertidos os ônus sucumbenciais, condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do art.98, §3.º, do CPC.

É
como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025